Tribunal: TJES
Processo: 5019384-21.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019384-21.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALMIR GONCALVES DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5019384-21.2022.8.08.0024

RECTE
S
.:
ALMIR GONCALVES DO NASCIMENTO E OUTRO.

RECDO
S
.:
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO DA VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.
DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FATOR EXTERNO PARA JUSTIFICAR O CANCELAMENTO DA VIAGEM. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA
.

Tese da parte autora

Os requerentes alegam ter
em
adquirido pacote de turismo contendo uma viagem de cruzeiro,
com previsão de embarque no dia 02/01/2022 no porto de Santos. Assim, aos autores que residem no Estado do Espírito Santo, se dirigiram ao Estado de São Paulo no dia 01/01/2022, para que conseguissem chegar a tempo para o embarque no cruzeiro em Santos, chegando nesta cidade no dia 01/02/2022. No dia 02/02/2022, os Requerentes chegaram ao local de embarque no horário programado, oportunidade em que foram informados de que teriam que realizar o teste para COVID para que pudessem embarcar, e assim o fizeram. Após aguardar por 06 horas, a MSC informou aos passageiros que a viagem estava sendo cancelada, e que estaria ressarcindo todas as despesas de locomoção da residência dos passageiros até o local de embarque, todavia, assim não procedeu, negando aos autores o ressarcimento do valor. Por esta razão, vem a Juízo requerer a compensação por todos os danos materiais e morais sofridos.

Em sede recursal (ID 3643366),os autores pugnam pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela reforma da sentença, diante do abuso de direito da ré, que cancelou a viagem no momento do embarque, da inexistência de força maior, eis que o cruzeiro estava marcado para uma data com algumas incertezas por conta da pandemia, e mesmo sabendo dos riscos, mantiveram o cruzeiro, cancelando a viagem no momento do embarque. Por fim, aduz a existência de dano moral indenizável.

Tese da ré

A Ré CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. apresentou contrarrazões recursais ao ID 3643372, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

A ré MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA, por sua vez, deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão ao ID. 3643374.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3643363) dispôs que: “Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
as promovidas ao pagamento de R$ 6.433,92 a título de reembolso, nos termos do artigo 2°, §6°, II da Lei 14.046/20, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficientes.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia à necessidade de devolução
do
valor
de R$ 8.532,22 a título de danos materiais, e de R$15.000,00 quanto aos danos morais suportados pelos autores,
referentes
à viagem de
cruzeiro não realizad
a
por estes

devido à pandemia de COVID 19.

Pois bem. Da análise dos autos, entendo
que a sentença recorrida não merece reformas.

Isto porque, apesar de ser devido o ressarcimento integral do valor pago pelos autores à empresa, referente ao cruzeiro não re
alizado,
não há que se
falar em obrigação da empresa recorrida pelo reembolso dos valores gastos com a viagem entre o domicílio dos recorrentes e o local de embarque do cruzeiro. Isto porque a referida obrigação somente se inicia no momento de embarque no cruzeiro, cabendo aos consumidores se dirigir ao local por meios próprios, seja por transporte aéreo ou terrestre, assim como cabe aos consumidores o custeio com eventuais estadias e alimentação fora do pacote de viagem contratado.

Outrossim, o que vislumbro dos autos é que a empresa recorrida demonstrou, através de documento ao ID. 3643357, nota técnica da anvisa recomendando a suspensão da temporada de navios de cruzeiro, preventivamente, diante do aumento de casos de COVID e alta transmissão da variante ômicron da doença no exterior e no Brasil. Referido documento foi assinado em 31/12/2021, às vésperas da realização da viagem, e justifica a testagem dos passageiros antes de entrarem a bordo.

A recorrida comprovou ainda, ao ID. 3643356, que a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiros (CLIA) anunciou a extensão da suspensão voluntária das operações nos portos do Brasil até o dia 4 de fevereiro de 2022, motivo pelo qual os cruzeiros do MSC Seaside, do MSC Preziosa e do MSC Splendida, com embarques até o dia 4 de fevereiro, foram cancelados pela empresa, seguindo a orientação da Associação a qual faz parte.

Dito isso, como a sentença objurgada já determinou o ressarcimento dos valores gastos com o cruzeiro (que segundo a lei n. 14.046/20 somente deveria ocorrer até o final do ano de 2023), não há ato ilícito praticado a justificar indenização por danos materiais ou morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelos autores e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.